Tribunal: TCU
Processo: 001.234/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Triângulo Mineiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2438/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Carlos Luís Melo Bichuetti: 1. Processo TC- Processo 001.234/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Luís Melo Bichuetti (XXX.587.036-XX); Joao Batista Alves (XXX.975.606-XX); Leiner Resende Rodrigues (XXX.934.666-XX); Maria Terezinha Fatureto (XXX.219.326-XX); Mario Jose Pinheiro Junior (XXX.153.076-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que coteje o valor dos proventos do sr. Carlos Luís Melo Bichuetti com a tabela remuneratória aplicável ao cargo por ele ocupado.